Tribunal: STF
Processo: ARE 1264926
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, que, por maioria, negou provimento ao Agravo Regimental, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    4. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    5. O aresto impugnado, no que importa ao presente apelo com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para aumentar as penas de Ricardo para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal e fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional.
    6. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    Sustenta a parte embargante, repisando as razões de seu apelo extremo e do Agravo Regimental interpostos anteriormente, que sua condenação, mantida pelas instâncias superiores, se deu em contrariedade ao previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a fixação da pena ocorreu “sem a devida fundamentação, em todos os seus dados objetivos e subjetivos, dos motivos levaram ao aumento da sua pena além do mínimo legal”. Alega que o presente recurso é cabível “para que o voto vencido seja reconhecido” e requer, ao final, (a) a declaração de sua absolvição, “nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio”; (b) subsidiariamente, que a pena aplicada seja reduzida ao mesmo quantum que fora fixado pelo juízo de primeira instância; e (c) seja concedido habeas corpus de ofício, a fim de “sanar todas as coações ilegais aqui apontadas e que subsistem contra a embargante”.
    É o relatório. Decido.
    O recurso mostra-se incabível.
    Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, são cabíveis Embargos Infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que “ (I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.
    No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas:
    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL QUE MANTEVE O DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DE TURMA. HIPÓTESES DO ARTIGO 333 DO RISTF. INEXISTÊNCIA. RECURSO INCABÍVEL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS.” (ARE 853.495 AgR-EI/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015)
    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (ARE 745.286 AgR-EI, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Cito, ainda, julgados do Plenário desta CORTE que vão ao encontro desse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF. 1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que “(I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 2. No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.200.918 AgR-segundo-ED-EI-AgR-ED-EI-AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2020)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Entre as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes, previstas no mencionado art. 333 do RI/STF, não se inserem as decisões não unânimes proferidas pela Turma, que negam provimento a agravos regimentais interpostos em recursos extraordinários com agravos criminais, sendo, por isso, incabíveis os embargos infringentes. 2. A interposição do agravo interno mal disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza a execução imediata da decisão, independentemente de seu trânsito em julgado. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Determinada a imediata baixa dos autos à origem para a pronta execução do julgado, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE 827.792 AgR-EI-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/4/2017)
    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente